Tribunal: TJBA
Processo: 0003605-12.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003605-12.2006.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DJANIRA PEREIRA SOUZA e outros (2) Advogado(s): MARCUS ROBERTO COSTA PINTO NASCIMENTO, SUELEN EDUARDA FERREIRA GOMES, SANDRO COSTA DE AMORIM, CLAUDIA VIEIRA BARBOSA APELADO: FINANCILAR BANCO DE INVESTIMENTO S A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FALECIMENTO DAS PARTES. HABILITAÇÃO DE HERDEIRA. SUCESSÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de usucapião que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência de endereço válido da ré. No curso do processo, houve o falecimento dos autores originários, sendo requerida e deferida a habilitação de sua filha como sucessora processual. O apelante sustenta a validade da citação por edital realizada após tentativas infrutíferas de localização da ré, pleiteando a cassação da sentença e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a sucessão processual da herdeira dos autores falecidos; e (ii) estabelecer se a citação por edital realizada nos autos é válida, de modo a afastar a extinção do processo por inépcia da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a regularidade da sucessão processual da filha dos autores falecidos, uma vez que comprovada a qualidade de herdeira, aplicando-se o disposto nos arts. 687 e 688 do CPC e no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão. Determina-se que a pretensão de habilitação formulada por terceiro que alega ser cessionário de direitos sobre o imóvel seja analisada pelo juízo de primeiro grau, diante da existência de controvérsia sobre a validade do negócio jurídico e da necessidade de dilação probatória. Afirma-se que a citação por edital constitui medida excepcional, admitida quando frustradas as tentativas de localização da parte ré, conforme previsto no art. 256 do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência. Verifica-se que o autor diligenciou na tentativa de localizar a ré, indicando endereço constante de registros oficiais, promovendo tentativa de citação por carta precatória e posteriormente juntando certidão atualizada da Junta Comercial, o que demonstra o esgotamento dos meios ordinários de localização. Conclui-se que a impossibilidade de localizar a ré nos endereços conhecidos caracteriza situação de paradeiro incerto ou ignorado, legitimando a realização da citação por edital. Reconhece-se que a extinção do processo por inépcia da petição inicial, nessas circunstâncias, configura indevida restrição ao direito de ação e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Tese de julgamento: A habilitação de herdeiro é cabível quando comprovado o falecimento da parte e demonstrada a qualidade sucessória, nos termos dos arts. 687 e 688 do CPC e do art. 1.784 do Código Civil. A citação por edital é válida quando demonstrado que o autor esgotou diligências razoáveis para localização da parte ré e seu paradeiro permanece incerto ou ignorado. A extinção do processo por inépcia da petição inicial é indevida quando a parte autora cumpre o dever de indicar o endereço conhecido do réu e promove diligências razoáveis para sua localização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 256, 319, II, 321, caput e parágrafo único, 330, IV, 687 e 688; CC, art. 1.784. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI nº 5266203-88.2024.8.09.0006, Rel. Des. Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, 10ª Câmara Cível; TRF3, ApCiv nº 5005844-64.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1ª Turma, j. 03.05.2024.